Tribunal: STF
Processo: ARE 1550440
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte:



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1



      – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que reconheceu a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Norte e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre os valores que não superem o teto da previdência, conforme disciplinava a Lei Estadual nº 8.633/2005 e condenar o IPERN a restituir à parte autora, na forma simples, os valores descontados que excederem a forma de apuração consubstanciada no art. 3º, caput, da Lei revogada nº 8.633/05.



    2 – Em suas razões recursais, a parte recorrente aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Norte e, no mérito, que houve preclusão do direito da parte recorrida de impugnar o desconto da contribuição previdenciária, sendo imprescindível o manejo de ação rescisória para desconstituir a sentença que homologou os cálculos da liquidação de sentença. As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso. Houve apresentação de planilha com incidência dos descontos previdenciários, cujos cálculos foram homologados, bem como a expedição de ofício requisitório, referente ao período de 1º/06/2006 a 1º/11/2014. 



    3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    4 – O Estado responde, em última análise, por todas as dívidas de Entes públicos estaduais, inclusive, autarquias, recaindo sempre, o sequestro de numerários, ou mesmo quando da expedição de precatório requisitório de pagamento, sobre a conta bancária única do tesouro estadual, possuindo, portanto, legitimidade passiva ad causam.



    5 – A ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada ou não sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2015, DJe 23/10/2015 e TJRS - Recurso Cível, nº 71008611097, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Juiz José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 05/09/2019)” (fl. 2, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III do art. 146 e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta que “os critérios utilizados pelos experts do referido setor, não levaram em consideração a Lei de contribuição previdenciária da época de cada mês contabilizado para pagamento dos valores pretéritos, que corresponde aos exercícios de 2006 à 2014, qual seja Lei Estadual nº 8.633/2005, bem como não levou em consideração a alíquota em vigor na época das competências de cálculo, qual seja a alíquota única de 11% (onze por cento) sob os valores que ultrapassassem o Teto Máximo do RGPS por cada ano/exercício, conforme pode-se observar junto ao artigo 3º, caput, da Lei Estadual nº 8.633/2005, por fim, procederam com a operação matemática do produto da soma de todos os exercícios em detrimento da confecção de cálculos mês à mês, ensejando, com isso, um favorecimento ao Fundo Previdenciário em detrimento da parte Recorrente/Beneficiária” (fl. 8, e-doc. 23).



    Argumenta que “não prospera o entendimento de preclusão, dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários objeto da presente, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente. Desse modo, nas hipóteses que visem a restituição do indébito extinguem-se com cinco anos, sendo o termo inicial a contar da data da extinção do crédito tributário, arts. 165, I, II, e 168 todos do Código Tributário Nacional. Não há do que se falar em preclusão, portanto” (fl. 16, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de repercussão geral (e-doc. 25).



    No agravo, a agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal dê o conhecimento e o provimento do presente agravo em recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida, para inicialmente afastar o instituto da preclusão, como amplamente debatido neste recurso, e reconhecer a inexistência de débito tributário (contribuição previdenciária) dos exercícios em que a parte Recorrente não atingiu o Teto do RGPS, referente aos exercícios de 2006 à 2014, apurada em decorrência do pagamento do Alvará do Instrumento Requisitório de Pequeno Valor - RPV e recolhida para o Fundo Previdenciário do Requerido, e, em vias de consequência, condenar o Recorrido a restituição dos valores descontados indevidamente no seu alvará, no valor de R$ 7.801,65 (sete mil, oitocentos e um reais e sessenta e cinco centavos), como medida de justiça” (fls. 10-11, e-doc. 29).



    Requer “a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a parte Agravante é pobre na forma da lei, e não poder arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer o mínimo existencial de si e de sua família” (fl. 11, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.824-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.493.884-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    7. Para rever o entendimento da Turma recursal de origem, quanto à ocorrência de preclusão na espécie, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS REALIZADOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.041-ED-segundos, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.509.485-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Cálculos. Ilegitimidade. Preclusão. Legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.488.650-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora